Tribunal: TJBA
Processo: 8170850-64.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8170850-64.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANA PAULA BITTENCOURT BOENTE ELIAS e outros Advogado(s): MARCEL FERRAZ DE SANTANA (OAB:BA31771-A), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (OAB:PE21678-A) APELADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e outros Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (OAB:PE21678-A), MARCEL FERRAZ DE SANTANA (OAB:BA31771-A) ACORDAO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98 E NÃO ADAPTADO. NEGATIVA DE COBERTURA PARA TRANSPLANTE DE FÍGADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA SEGURADORA DESPROVIDO E APELO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Recursos de apelação, principal e adesivo, contra sentença que, reconhecendo a abusividade da negativa de cobertura para transplante de fígado em contrato anterior à Lei nº 9.656/98, determinou o custeio do procedimento e condenou a seguradora ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A controvérsia consiste em definir se: (i) a negativa de cobertura para transplante de fígado, com base em cláusula de exclusão em contrato antigo e não adaptado, é lícita ou abusiva à luz do CDC; e (ii) o valor fixado a título de danos morais é adequado à gravidade do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, ainda que a Lei nº 9.656/98 não retroaja para atingir contratos antigos e não adaptados, a eventual abusividade de suas cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ). 4- Revela-se abusiva, por violar a boa-fé objetiva e a própria finalidade do contrato de saúde (art. 51, IV, do CDC), a cláusula que, apesar de cobrir a patologia (cirrose hepática descompensada), exclui o procedimento (transplante de fígado) indispensável à preservação da vida do beneficiário. 5 - A recusa indevida de cobertura para procedimento cirúrgico de urgência, em quadro clínico de extrema gravidade e com risco de morte, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa. 6 - Majoração do valor da indenização por danos morais de R$ 6.000,00 para R$ 15.000,00, considerando a gravidade do quadro clínico, a urgência do procedimento e os parâmetros jurisprudenciais adotados por este Tribunal. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso de apelação principal desprovido. Recurso de apelação adesivo parcialmente provido, para majorar a indenização por danos morais. Dispositivos Legais Citados: CF/2088, art. 6º e at. 196; CDC, art. 51, IV, Lei n.9656/1998; Lei nº 14.454/2022; Resolução ANS nº 465/2021 Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; STJ - AgInt no REsp 1923113/SP; STJ - AgInt no REsp 1944076/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8170850-64.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante principal SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e Apelante adesiva ANA PAULA BITTENCOURT BOENTE ELIAS, sendo uma Apelada da outra. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PRINCIPAL E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, Presidente Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça